Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PROCESSO PENAL. PRETENSA APELAÇÃO INTERPOSTA. INSERÇÃO DE PETIÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o denunciado pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a seis meses de detenção, no regime aberto. Em manifestação id. 53640069 a Defesa limitou-se a reinserir a petição de alegações finais, juntada anteriormente no id. 53640059. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.
2. Inaplicável, o princípio da fungibilidade na hipótese, ante a existência da barreira de erro grosseiro. Isso porque, a despeito da indicação de interposição de recurso na petição id. 53640069, o que se observa é que o documento inserido no id 53640070 é a petição alegações finais anteriormente inserida.
3. Nesse descortino, ante a ausência de razões recursais, contrariando o disposto no §1o do art. 89 da Lei 9099/95, não há como conhecer do recurso.
4. Recurso NÃO CONHECIDO.
5. Sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.